Tribunal: TJBA
Processo: 8012014-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012014-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: LUIZ HENRIQUE SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO E
OBSCURIDADE.
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA NO APLICATIVO UBER. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE CONTRATAR. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I.
Caso em exame

1.
Trata
m
-se
de

embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de
apelação cível que
reformou a sentença para reconhecer
a possibilidade de a plataforma excluir cadastro de motorista imotivadamente
e
fazer incidir
as consequências advindas do desligamento
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a
existência de omissão e obscuridade acerca da inexistência de pedido de pagamento de danos materiais e a forma de atualização da condenação.

III. Razões de decidir

3.
Aplicação da consequência prevista no contrato subscrito pelas partes.
Considera-se que a Empresa não teve êxito em comprovar a justa causa do descredenciamento do Autor. Sem a justa causa para embasar o imediato desligamento do motorista, a Empresa deve observar a necessidade de notificação com antecedência de sete dias, conforme cláusula 12 dos Termos e Condições Gerais.

4. Previsão expressa acerca da atualização da condenação.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na
Apelação nº.
8012014-56.2023.8.05.0001
, em que figuram como
Embarg
ante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
e
Embarg
ado,
LUIZ HENRIQUE SILVA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA